Tribunal: TJBA
Processo: 0565748-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565748-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO PAIM

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DARLENE DE JESUS SANTIAGO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS REMUNERATÓRIOS PRETÉRITOS. FALECIMENTO DO AUTOR. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidor público contra o Estado da Bahia, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, ao fundamento de que o falecimento do autor tornou intransmissível o direito pleiteado. O autor buscava o recebimento de valores decorrentes de vencimentos e vantagens não pagos durante o período de afastamento por demissão posteriormente anulada por decisão judicial. A apelação sustenta a transmissibilidade do direito de crédito aos herdeiros e aponta ofensa ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação dos sucessores para manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à percepção de valores devidos em razão de reintegração judicial ao cargo público possui natureza patrimonial transmissível aos herdeiros; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem a prévia intimação dos sucessores do autor constitui vício procedimental capaz de ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito discutido na ação de cobrança possui natureza patrimonial, pois se refere a valores pecuniários não pagos em decorrência de demissão anulada judicialmente, sendo, portanto, transmissível aos herdeiros.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever da Administração de pagar os reflexos financeiros decorrentes da reintegração do servidor, o que reforça o caráter patrimonial do direito vindicado.

5.

A ausência de intimação dos herdeiros ou do espólio do autor falecido antes da extinção do processo configura vício procedimental (error in procedendo), contrariando os arts. 110 e 313, §§ 1º e 2º, II, do CPC, que impõem a suspensão do processo e a regularização do polo ativo.

6.

A extinção prematura da ação sem oportunizar a manifestação dos sucessores viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito ao recebimento de créditos remuneratórios decorrentes de reintegração judicial ao cargo público possui natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros.

2.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por falecimento do autor, exige a prévia intimação dos herdeiros ou espólio para eventual habilitação, sob pena de nulidade da sentença.

3.

A inobservância do procedimento previsto nos arts. 110 e 313 do CPC configura error in procedendo que impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 110 e 313, §§ 1º e 2º, II; art. 485, IX.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 10.05.2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
ANTONIO FERNANDO PAIM
em face da sentença proferida nos
autos da Ação de Cobrança
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PROVIMENTO
a esta apelação,
para
ANULAR
a sentença e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam adotadas as providências à regular habilitação dos herdeiros/espólio
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA